Tribunal: TJDFT
Processo: 0704503-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POSTAL. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE CITANDA NÃO MAIS RESIDIA NO LOCAL. FATO COMPROVADO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido monitório e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial. O caso envolve irresignação a respeito do ato citatório realizado na origem.
2. O art. 248, §4o, do Código de Processo Civil autoriza que, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, o mandado citatório seja entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência. Trata-se de uma medida que prestigia a efetividade e celeridade na tramitação dos atos processuais, mas sem abandonar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Assim, é imprescindível para a validade do ato que o citando constitua domicílio ou residência no local de destino da citação.
3. Restou comprovado nos autos que a citação recebida pelo porteiro do edifício ocorreu em endereço diverso daquele em que a parte citanda residia, implicando, assim, na nulidade do ato.
4. O retorno dos autos à origem é consequência da declaração de nulidade da citação, uma vez que tal reconhecimento implica na invalidade dos atos subsequentes realizados no processo. Destarte, deve ser facultada à parte demandada a possibilidade de participação na formação do contraditório.
5. Precedentes: Acórdão 1838696, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 12/04/2024; Acórdão 1758882, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/09/2023, publicado no DJe: 03/10/2023; Acórdão 1430001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/06/2022, publicado no DJe: 22/06/2022.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.